Tribunal: STF
Processo: Rcl 89922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação ajuizada por Valdemar de Souza, em 27.1.2026, contra a seguinte decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 0001803-70.2008.4.03.6126, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral:
“Trata-se de segundo agravo interno interposto pela parte autora contra decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário. 
É a síntese do necessário. 
DECIDO. 
Deixo de submeter a petição dirigida ao Órgão Especial alicerçado na Súmula 568 do Tribunal da Cidadania, in verbis: (...)
Porém, o agravo interno, previsto no art. 1021 do CPC, não merece conhecimento. 
Reafirmo e reitero que a parte insurgente, conforme explicitamente manifestado na decisão recorrida, não ultrapassou os vários óbices processuais de admissibilidade de seus recursos excepcionais, sendo estes precedentes ao requisito de conformidade (adequação ao tema 810), consoante jurisprudência alhures colacionada, do Pretório Excelso, no sentido de que os requisitos de admissibilidade precedem aos de conformidade, nos termos do artigo 323 do REGIMENTO INTERNO DO STF, in verbis: (...)
E nem se olvide ainda que esta Vice-Presidência realiza um juízo precário de admissibilidade, sem vinculação ao que poderá ser decidido pelas Cortes Superiores, a significar que eventual omissão na decisão proferida pela Turma Julgadora poderá ser corrigida pela Corte Excepcional, a tempo e modo oportuno, quando devidamente provocada com a espécime recursal cabível e quando obediente aos rígidos requisitos processuais de admissibilidade.
Ainda que assim não fosse, além da matéria encontrar-se preclusa (não interpôs aclaratórios perante a Turma Julgadora tampouco o agravo em recurso extraordinário previsto no artigo 1042 do CPC), pretende, com a presente espécime recursal descabida corrigir sua inépcia recursal, rechaçada pela súmula 356 do STF, in verbis: (...)
Diante da advertência da decisão pretérita proferida, o recorrente, mesmo em manifesta dissonância com a lei, regimento interno e jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, aduz tese totalmente descabida nesta seara. 
Ao contrário do que aduz o recorrente, não há só a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, mas a multa prevista nos arts. 80 e 81 da lei adjetiva civil, que autoriza a sua aplicação monocrática, in verbis: (...)
Não se olvide os numerosos julgados no sentido de que ‘o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide’ (Edcl no AgRg no REsp n. 1.113.799/RS, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior). 
Já na vigência do novel Código Fux, o Tribunal da Cidadania não discrepa de seus julgados sob a égide do CPC/73, in verbis: (...)
Em face do exposto, considerando que a parte sequer interpôs aclaratóirios e o recurso previsto no artigo 1042 do CPC, cabível na espécie, e insiste na interposição de recurso manifestamente infundado quando já houve decisão advertindo-lhe da sanção processual a ser aplicada, não conheço do agravo interno e fixo-lhe a multa por litigância de má-fé, com arrimo no artigo 80, I, IV e VII do CPC, o qual arbitro-lhe em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual suspendo a exigibilidade, por tratar-se de beneficiário da Justiça Gratuita, mas, consoante o aresto retro, a que perfilho o entendimento, condiciono a interposição de qualquer outro recurso, perante esta Corte, ao pagamento da sanção pecuniária retro” (fls. 182-186, e-doc. 4).

2. O reclamante afirma estar o ato reclamado “em desconformidade como as decisões do C.STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS, em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu, em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Assevera que “o v. acórdão (...) que afastou a incidência dos juros de mora até a expedição do precatório, bem como a decisão da Vice-Presidência de que (...) é inviável a interposição de dois recursos simultâneos (...) violar[am] a referida decisão deste Supremo Tribunal Federal [Recurso Extraordinário n. 579.431/RS, Tema 96 da repercussão geral], com efeito ‘erga omnes’, impondo-se a sua urgente anulação” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se a decisão exorbitante do Tribunal Regional da 3ª Região, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilidade de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, na forma fixada pela tese do Tema 96 STF” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer o agravo interno interposto com base no art. 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante foi monocraticamente exercido pelo 
Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos dos seguinte fundamentos:
“A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF, in verbis: (...)
Impende destacar que, embora a matéria tratada na irresignação tenha repercussão geral reconhecida, o recorrente não superou os demais requisitos de cognição. Nestes termos, os precedentes de ambas as Turmas do Pretório Excelso, in verbis: (...)
Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário” (fls. 98-100, e-doc. 4).

Contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, agravo, não conhecido pela autoridade reclamada, por ser incabível. 

Pela leitura dos argumentos apresentados, conclui-se que se pretende, na presente reclamação, a desconstituição do acórdão objeto do recurso extraordinário inadmitido na origem (fl. 98, e-doc. 4).

De se anotar que, ao não conhecer do agravo interposto, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível.

7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.


Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora